Tribunal: TJDFT
Processo: 0704234-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL.
II – PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PELO AUTOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
III - GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELOS AUTORES. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS.
IV- PRELIMINAR SUSCITADA PELOS AUTORES DE NÃO CONHECIMENTO DAS CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RÉU POR INOVAÇÃO RECURSAL. FENÔMENO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. TESE DE EXTINÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
V- AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DOS FILHOS MENORES. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. AMBOS OS PAIS. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DE ARCAR COM O PERCENTUAL MAIOR DO QUE O FIXADO EM SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO APONTAM PARA A ADEQUAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR, SEM A MAJORAÇÃO POSTULADA PELOS ALIMENTANTES.
VI- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. As contrarrazões traduzem-se em via inadequada para a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto à parte recorrida compete unicamente, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Pedido não conhecido.
2. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação da manutenção do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
3. A inovação recursal é caracterizada quando, em instância revisora, as partes introduzem novos fatos e argumentos não submetidos ao crivo do juízo de primeira instância. Conduta processual que configura evidente supressão de instância e que viola princípios do contraditório e ampla defesa, mas não identificada nas contrarrazões apresentadas pelo autor, uma vez que, em data anterior à prolação da sentença, comunicou sua demissão nos autos. Vício por inovação recursal não configurado. Preliminar rejeitada.
4. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
5. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades dos alimentandos e a renda dos seus genitores.
6. Apelação conhecida em parte e, na extensão conhecida, desprovida. Honorários majorados.